Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713392-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás prevê que compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado for parte. A interpretação conjunta das normas inseridas nos artigos 18 e 125, da Constituição Federal, e da norma de organização judiciária do Estado torna evidente que a competência, no caso, é absoluta, em razão da pessoa, o que não permite alteração pela vontade das partes nos termos dos artigos 62 e 63, do Código de Processo Civil. Estabelecidas essas premissas, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado conforme a Constituição. Ao afirmar que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, compreende-se que essa faculdade se estende apenas às comarcas situadas no dentro do próprio ente federado, não sendo admitida a escolha de outra unidade federativa, sob pena de ofensa ao pacto federativo. A interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI, inclusive, já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme. A cláusula que elege foro no Distrito Federal para julgar ações envolvendo o Estado de Goiás é nula, pois ofende o pacto federativo e a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para julgar as causas em que o Estado for parte. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único do mesmo diploma legal, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, enfatizando, primordialmente, a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, inexistindo ofensa ao pacto federativo. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 125 da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030